Tribunal: TJMT
Processo: 1061047-98.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061047-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAYANE MARQUESI REZENDE - CPF: 029.114.371-79 (RECORRENTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), MARAIA CRISTINA MARQUESI - CPF: 002.018.531-67 (RECORRENTE), PABLO MARQUESI - CPF: 013.362.731-43 (RECORRENTE), LM MARTINI LTDA - CNPJ: 12.052.889/0001-30 (RECORRIDO), ALAZ E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 49.775.967/0001-34 (RECORRIDO), GABRIELA CARLA SILVA RODRIGUES - CPF: 085.117.509-08 (ADVOGADO), CIF SERVICOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 57.917.849/0001-41 (RECORRIDO), ANA LETICIA RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 088.085.099-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1061047-98.2025.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente: ALAZ & RODRIGUES LTDA
.

Recorridos:
SAYANE MARQUESI REZENDE, MARAIA CRISTINA MARQUESI, PABLO MARQUESI,
LM MARTINI e CIF SERVIÇOS E TURISMO LTDA
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CIDADANIA ITALIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual e condenando as reclamadas, solidariamente, à restituição de R$ 30.000,00, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor, a título de danos morais.

2.

A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, o qual teria obstado a produção de prova testemunhal. No mérito, requer a reforma da decisão, ao argumento de que inexistiria vínculo societário, contratual ou financeiro apto a justificar sua responsabilização solidária.

3.

Os reclamantes apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

Inicialmente, a recorrente sustenta que o indeferimento da prova oral configurou cerceamento de defesa, porquanto a impediu de comprovar a ausência de atuação conjunta com as demais empresas. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

5.

No sistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da celeridade e da economia processual, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC c/c art. 5º da Lei n.º 9.099/95.

6.

No caso concreto, o conjunto probatório documental revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente diante da existência de ata notarial, e-mails e registros de movimentações financeiras, razão pela qual se mostra desnecessária a oitiva de testemunhas para comprovação de vínculo que se extrai da própria lógica da cadeia de consumo.

7.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, 14 e 34 do CDC.

8.

É incontroverso que os autores desembolsaram R$ 30.000,00 para a obtenção de cidadania italiana. A falha na prestação do serviço restou cabalmente demonstrada, corroborada, inclusive, por declaração formalizada por meio de ata notarial do próprio advogado italiano parceiro das empresas, o qual atestou jamais ter recebido qualquer pagamento e afirmou que os documentos encaminhados seriam falsos.

9.

A recorrente ALAZ tenta se eximir da responsabilidade, alegando não ter figurado no contrato. Ocorre que os elementos constantes dos autos evidenciam atuação integrada entre as demandadas. A representante da ALAZ, Sra. Luciana, atuou diretamente na venda e na captação dos clientes para a empresa principal.

10.

Ademais, o juízo de origem, respaldado inclusive em apurações decorrentes de inquérito policial instaurado para apuração de estelionato, constatou que a ALAZ e sua representante integraram a cadeia negocial, recebendo documentação e mantendo dados bancários atrelados às operações do grupo.

11.

Nesse contexto, aplica-se à espécie a Teoria da Aparência, uma vez que o consumidor não está obrigado a conhecer a engenharia societária ou os arranjos internos das empresas que atuam conjuntamente no mercado para atrair clientela.

12.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE TAMBÉM DECLARA, EX OFFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA DE UMA DAS PARTES – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS NESTE PONTO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – MÉRITO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E COMPROMISSO DE DÍVIDA FIRMADA POR EX-SÓCIO MUNIDO DE UMA PROCURAÇÃO PÚBLICA CONFERINDO-LHE PODERES AMPLOS E IRRESTRITOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL E BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO. Nos termos do que preconiza o art. 1.010, II, do CPC/2015, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença, sob pena do seu não conhecimento .
As pessoas jurídicas expressam suas manifestações de vontade através de ações de seus representantes, evidenciando a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, que acredita no comportamento de um representante aparente, como um ex-sócio.
Assim, uma vez verificado, no caso concreto, que a escritura pública de confissão e compromisso de dívida, e respectivo termo aditivo, foi formalizado por ex-sócio da empresa societária, munido de procuração pública outorgada por sócia majoritária da empresa, conferindo-lhe amplos e irrestritos poderes na administração da sociedade empresária, ainda que cessada sua validade, deve ser
aplicada a teoria da aparência, que objetiva proteger e resguardar os interesses de terceiros de boa-fé das relações jurídicas que representam exterioridades enganosas.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000939-03.1998 .8.11.0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2020) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR - ACORDO REALIZADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA O ATO - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO - AFASTADA - PARTE QUE PRETENDE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. 1.
Constatado que o contrato foi firmado com pessoa que agia como se tivesse poderes suficientes para representar a pessoa jurídica, é aplicável a teoria da aparência, possibilitando ao contratante de boa-fé exigir o cumprimento da obrigação perante a própria pessoa jurídica.
2 . O ordenamento jurídico civil veda o benefício da parte em razão da sua própria torpeza, com base no princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans.”
(TJ-MG - AC: 10000220120463001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022) (destaquei)

“EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CARTA DE CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE CONTEMPLADO . FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO . RECURSO PROVIDO. 1
. A teoria da aparência visa a resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável pelo adimplemento da obrigação.
2 . Na hipótese em que a contratação fraudulenta tenha ocorrido nas dependências de agência bancária, com a participação de funcionária do banco, este responde solidariamente pelos danos causados.”
(TJ-MG - AC: 10000212134944001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

13.

Com efeito, evidenciados o grave inadimplemento contratual e a violação à boa-fé objetiva, mostra-se escorreita a sentença que determinou a rescisão do pacto, o ressarcimento integral dos valores despendidos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

14.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 para cada autor, verifica-se que ele atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar o caráter punitivo-pedagógico da medida, razão pela qual não comporta redução.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

17.

É como voto

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026